Tribunal: TJMT
Processo: 1005879-61.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1005879-61.2018.8.11.0000
Recorrentes:
HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. (id. 65735456), com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 65735456):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA MATRIZ EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE SUAS FILIAIS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a matriz não pode litigar em nome de suas filiais, em matéria tributária, quando se tratar de tributo cujo fato gerador se opera de forma individualizada em cada estabelecimento, pois são considerados entes autônomos.
Recurso não provido.
(N.U 1005879-61.2018.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR: MARCIO APARECIDO GUEDES, j em 22/07/2020)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Interno interposto pelo HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA., contra a decisão monocrática que deferiu a tutela antecipada recursal em agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e suspendeu a eficácia da decisão de primeiro grau que a exigibilidade dos créditos tributários, oriundos dos TAD's no 1126054-5, no 1126054-7 e no 1126054-9.
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte Recorrente violação aos artigos 109 do Código Tributário Nacional, 1.142 do Código Civil e 789 do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo (id. 67044495).
Contrarrazões no id. 75185981.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Com efeito, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, em que não é possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, frente o caráter precário da decisão.
No caso, o acórdão negou provimento ao Agravo Interno para manter a decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo.
Assim, neste caso não houve o julgamento do mérito do agravo de Instrumento, apenas foi decidido a respeito do pedido de efeito suspensivo
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, que dispõe que “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, considerando que se trata de impugnação de decisão provisória, à aventada violação aos artigos 109 do Código Tributário Nacional, 1.142 do Código Civil e 789 do Código de Processo Civil, incabível o recurso diante do óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 735/STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça